Tribunal: TJDFT
Processo: 0721434-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AÇÃO POLICIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ILEGALIDADE DAS PROVAS NÃO VERIFICADA. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. PRELIMINAR REJEITADA. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME.

1. 1. O c. STJ, em sede de repercussão geral (Tema 280), decidiu que “as circunstâncias que antecederam a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v.g., em mera atitude ‘suspeita’, ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente.” (HC 598.051/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021).

2. Havendo elementos objetivos e racionais que justifiquem o ingresso dos policiais na residência do acusado (justa causa), não procede a alegação da defesa de ilegalidade, a macular a instrução penal.

3. Tendo em vista a ampla comprovação da materialidade e autoria do acusado, deve ser mantida a condenação arbitrada, conforme previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.

4. No caso concreto, restou evidenciado que as circunstâncias judiciais foram observadas, atentando-se o sentenciante, acertadamente, para as hipóteses em que cabíveis as circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como, as causas de diminuição e de aumento da pena.

5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.